Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0747445-06.2020.8.07.0000 PACIENTE: SUELY ALVES DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, em favor da paciente SUELY ALVES DE FREITAS, qualificadas na peça inicial, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que, nos autos de prisão em flagrante (Processo n° 0006396-17.2020.8.07.0003), converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 21018417). Em sua inicial (ID 21018416), a impetrante alega que a paciente foi autuada em 27.10.2020, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Diz que, após formulação de pedido de liberdade provisória, o Ministério Público oficiou pela homologação do auto de prisão em flagrante e, por não vislumbrar a necessidade de custódia cautelar, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares. Defende que a autoridade coatora, a despeito da manifestação do Parquet, caminhou em sentido contrário à disciplina prevista no artigo 311, do Código de Processo Penal, com a nova redação conferida pela Lei n° 13.964/2019. Alega que dos autos não se colhe a versão da paciente sobre os fatos, o que poderá ensejar a modificação da competência para a Vara de Violência Doméstica, acaso comprovada a atuação em legítima defesa. Sustenta que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, sendo possível, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que o Ministério Público tem prazo exíguo para o oferecimento da denúncia e que, por ora, não poderá fazê-lo sem a oitiva da autora do fato. Ressalta que a alegação de que a lesão foi desferida no pescoço, por si só, não dá sustento à segregação. Aduz que a paciente é primária, tem endereço fixo e que existe a possibilidade de se tratar de crime de violência doméstica, em que a paciente figura como vítima. Ao final, pede a concessão de liminar, para que a paciente seja colocada em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Brevemente relatados, decido. Cumpre registrar, inicialmente, a ausência de previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação jurisprudencial, de aplicação excepcional, adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. In casu, muito embora a Defesa aponte para a impossibilidade de conversão, de ofício, do flagrante em preventiva, especialmente diante do parecer ministerial, num juízo perfunctório, observo que as informações que dão conta da dinâmica delitiva reclamam, de modo cautelar, a manutenção do decreto. Isso porque, segundo informações constantes no Auto de Prisão em Flagrante, a paciente já havia praticado atos de agressão ao companheiro, com o uso de marreta e do próprio veículo (ID 21018417), aparentemente motivados pelo severo desgaste do relacionamento do casal. A versão da vítima, WELLINGTON ALVES DE SOUSA (ID 21018417 – pág. 9), foi, em parte, confirmada pelas declarações prestadas por pessoas próximas ao casal. MARIA DE LOURDES SOUSA, mãe da vítima, relatou que, na data de 27.10.2020, por volta das 10h00, presenciou quando Wellington estava manobrando seu veículo e Suely atentou contra sua vida e de seu filho, jogando um veículo em sua direção. Que Wellington temia por sua vida e acredita que ela tentou matá-lo no dia de hoje (ID 21018417 – pág. 8). A irmã da vítima, Francisca de Lourdes de Sousa, também relatou que na semana passada teve conhecimento de que Wellington foi agredido com um martelo por Suely (ID 21018417 – pág. 6). Tal cenário indica uma concreta e especial gravidade no delito imputado à paciente, especialmente porque, pelos elementos indiciários até então existentes nos autos do flagrante, o ato foi antecedido de outras agressões, a demonstrar uma progressão no intento criminoso, além do que planejado. Veja-se que a vítima foi golpeada no pescoço, enquanto dormia, sem possibilidade de defesa, sendo que teria sido dopada . Logo, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a situação vertente demanda, a fim de que seja resguardada a ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar. Há suficiente demonstração do periculum libertatis, mormente pela gravidade do delito e da periculosidade que marca os atos atribuídos à paciente. Outrossim, a conversão do flagrante em preventiva deu-se com fundamento no artigo 310, inciso II, da Lei Processual Penal, dispositivo não alterado com a entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019. Diz a norma: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou Assim, a despeito da manifestação do Parquet contrária ao decreto de custódia, a decisão fustigada está embasada em motivos e fundamentos concretos, o que autoriza a conversão promovida pelo d. Juiz. A respeito da matéria, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça, em data recente, já teve a oportunidade de assim decidir, in verbis: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA NÃO PRECEDIDA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 315 DO CPP. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quanto à pretensa nulidade decorrente da conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo singular, vê-se que a atuação do Magistrado se enquadra na hipótese do art. 310, II, do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, a despeito das alterações efetivadas pela Lei n. 13.964/2019, não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, de ofício, pelo Magistrado singular, diante da urgência com que deve ser tratada essa hipótese. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. (...) (HC 615.204/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020 – g.n.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. 1. Na linha da orientação ainda prevalente nesta Corte, não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo Magistrado, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada. 2. Ordem denegada. (HC 605.305/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 27/10/2020 – g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As Quinta e Sexta Turmas desta Corte Superior têm entendido que as alterações dos arts. 282, §2o, e 311, ambos do CPP não foram capazes de ensejar mudança jurisprudencial, porquanto "[e]mbora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP" (AgRg no HC n. 611.940/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agravante, consistente no crime de homicídio qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com diversos disparos enquanto a vítima dormia em sua casa. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 131.586/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) Ademais, as circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis (residência fixa, primariedade, constituição de família) não autorizam a revogação da custódia cautelar, se presentes, como é o caso, os requisitos legais que recomendam a prisão. Vide, nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FATOS DESCRITOS DE MANEIRA SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACUSAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO EVIDENTE. ESTREITA VIA PROBATÓRIA DO MANDAMUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1292834, 07448122220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 24/10/2020) Somado a isso, afere-se que a pena máxima prevista para os crimes imputados à paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, à luz do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva. Ainda, as circunstâncias em que praticados os delitos não dão margem para a aplicação das medidas cautelares arroladas no artigo 319, de igual diploma legal, visto que inaptas para resguardar a ordem pública no caso concreto. Logo, numa análise perfunctória, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, deve ser mantido o ato impugnado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. Brasília, 30 de outubro de 2020 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista